Tribunal: TJES
Processo: 5000150-86.2023.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-86.2023.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: HILTON ALVES AMORIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).

A lide versa sob alegação autoral de que seus dados foram inscritos indevidamente pela ré nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma o autor que recebeu mensagem do requerido em seu e-mail informando que seu cartão de crédito poderia ser utilizado. Relata que ao entrar em contrato com o réu, lhe foi dito que a solicitação de cartão partiu do próprio autor, ao que informou que tratava-se de equívoco, pois o requerente já tinha cartão emitido pelo réu. Narra que momentos após o contato telefônico, recebeu mensagem informando acerca de uma compra realizada no cartão, no valor de R$ 2.300,00, compra esta também não reconhecida pelo autor. Declara que já possuía um cartão emitido pelo réu sem a sua solicitação, que passou a utilizar e que paga suas faturas corretamente. Requer seja declarada a inexistência de débitos entre as partes, para além de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, para declarar a inexistência da dívida objeto da negativação, bem como condenar o requerido a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”
).

(4).
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo-se, portanto, a fundamentação apresentada na sentença recorrida, visto inexistir fundamentos suficientes para o afastamento em instância recursal.

(5).
Quanto ao mérito, nota-se que a requerida não logrou êxito em comprovar a solicitação e efetiva entrega do cartão de crédito em questão no endereço do autor, de forma que confirmam-se as razões de decidir do juízo de origem,
in verbis
: “
A ré não trouxe aos autos qualquer documentação que comprove a legitimidade da solicitação do cartão de crédito, a fim de afastar eventual fraude. Nesse sentido, os fatos lesionaram a dignidade do consumidor, uma vez que o dever de confiança foi quebrado. Além disso, o nome da parte autora foi indevidamente negativado, o que, por si só, caracteriza danos morais na modalidade in re ipsa”.

(6).

Em relação ao dano moral, entende-se por sua configuração. A negativação indevida dos dados do consumidor gera danos morais presumidos (
in re ipsa
).
Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório entendo que o valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução.

(7).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Condenação da parte recorrente
ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)